Tribunal: TJDFT
Processo: 0706708-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
Direito Processual Penal. Habeas corpus. Receptação. Réu citado por edital e foragido do distrito da culpa. Reiteração delitiva. Aplicação da lei penal e garantia da ordem pública. Manutenção da prisão preventiva. Impetração admitida; ordem denegada.